Tribunal: TJDFT
Processo: 0004575-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de apelação interposta depois de ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 529 do Código de Processo Penal Militar), em face da intempestividade do recurso.
2. Apelação não conhecida.